Tribunal: TJDFT
Processo: 0742692-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742692-98.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: TERRAMAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. 1. Está caracterizada a prescrição intercorrente de execução fiscal, após determinada a suspensão do feito em 23/11/2017 tendo o credor Distrito Federal tomado ciência acerca da referida decisão em 07/12/2017 e ter sido oportunizado às partes se manifestarem sobre a prescrição. 2. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial, sem resultado efetivo, e de diligências infrutíferas não são aptas para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1°, incisos I e IV, §§ 2° e 3°, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 40, §§ 1o a 5o, da Lei 6.830/1980, e 174 do Código Tributário Nacional, sustentando que houve equívoco na contagem do prazo de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, haja vista que o julgado desconsiderou o período em que o feito ficou paralisado para digitalização dos autos. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, §1°, incisos I e IV, §§ 2° e 3°, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 40, §§ 1o a 5o, da Lei 6.830/1980, e 174 do CTN, porquanto a turma julgadora concluiu que (ID 56403833): "(...) No caso, o credor foi intimado em 07/08/2015 da inexistência de bens penhoráveis (ID 41923157, fl. 15) e em 14/8/2015 requereu a constrição de veículo automotor “Tendo em vista haver restado infrutífera a tentativa de penhora de ativos do(s) devedor(es) junto ao sistema BACENJUD” (ID 41923157, fls. 16/17). Não houve a restrição do veículo, nem de nenhum outro bem após essa data. Em 23/11/2017 (ID 41923157, fls. 35/36) foi determinada a suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF, tendo o Distrito Federal tomado ciência acerca da referida decisão em 07/12/2017 (ID 41923157, fl. 36). (...) Desde a data em que a ação foi proposta em 11/02/2014 e o despacho de citação proferido em 12/02/2014 (ID 41923157, fl. 1), não houve qualquer constrição patrimonial. (...) Assim, não basta a mera renovação de pedidos de diligências infrutíferas para interromper a prescrição, nem o mero peticionamento, mas sim encontrar bens penhoráveis que sejam capazes de evitar a eternização da demanda. Não se pode vincular o devedor a uma lide sem prazo final. A própria decisão recorrida reconheceu que a prescrição “findará em 07/12/2023” (ID 169720895). Assim, está evidenciada a prescrição intercorrente do crédito tributário." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações" (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se "a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real" (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021